Tribunal: TJDFT
Processo: 0708187-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708187-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA BARROS BELEM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GABRIELA BARROS BELÉM contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0706899-16.2024.8.07.0016), que tem como réu o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 187128198): “Recebo a emenda de ID 186618042. Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por GABRIELA BARROS BELÉM contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar consistente na sua reintegração nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal. Para tanto, sustenta ter sido policial militar e que fora submetida a diversos exames médicos com o fim de diagnosticar suposto autismo. Narra que em decorrência das avaliações que foram feitas, veio a ser excluída das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal, sob a justificativa de que seria incapaz para o serviço policial militar. Aduz que as avaliações médicas tiveram início ao longo do Curso do Formação de Praças – CFP para ingresso na referida corporação militar, pois estaria apresentado sintomas de ansiedade e depressão. Alega que em decorrência do estresse experimentado ao longo do citado curso, a psicóloga da Polícia Militar do Distrito Federal avaliou que estaria apresentando humor hipotímico com alteração dos aspectos emocionais. Acrescenta que após a conclusão do curso de formação, foi relatado aos seus superiores que apresentava fala excessiva, desconexa e descontextualizada, o que gerava desconforto entre seus colegas. Verbera que em decorrência disso fora encaminhada ao psiquiatra da Corporação, tendo continuado a realizar seu serviço de rua regularmente durante esse período. Destaca que, em seguida, foi transferida do serviço operacional regular para tarefas diversas, devido a meros indícios de possuir autismo. Acrescenta que passou por avaliação 2 (duas) vezes por juntas do DSAP – Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal, nas quais constatou-se que seria portadora de transtorno do espectro autista. Argumenta que não avaliada especificamente quanto ao autismo, nem por profissionais especializados nessa condição. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. De início, convém consignar que, em que pese a autora tenha efetuado o pagamento das custas iniciais (ID 186620507), postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Busca comprovar sua situação de hipossuficiência com a juntada dos extratos de ID 186620505. Da análise dos documentos apresentados e, diante da realidade tratada na inicial, depreende-se que a postulante se encontra em situação de hipossuficiência, já que se encontra fora do serviço policial militar e, por conseguinte, se remuneração. Desse modo, CONCEDO à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Para a obtenção do provimento jurisdicional desejado é necessário que estejam presentes os requisitos delineados no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, observa-se que a demandante fora excluída das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal sob a justificativa de que é incapaz definitivamente para o serviço policial militar (ID 184795673). Ao ser submetida por avaliação de junta médica da Polícia Militar do Distrito Federal, sobrevieram as seguintes conclusões, expostas a partir da Ata confeccionada ao longo da avaliação a qual fora submetida: Sessão n.o 135. A Junta Ordinária de Inspeção de Saúde inspecionou na presente sessão, o abaixo declarado, conforme o Ofício No 873/2023 - PMDF/6oBPM/SP/SSAD, de 18 de julho de 2023, e sobre o seu estado de saúde, proferiu o parecer que vai escrito. Nome: GABRIELA BARROS BELÉM, matrícula 739.223/0. Nascimento: 25/7/1994. Posto ou graduação: SD QPPMC. UPM: 6oBPM. Finalidade da inspeção: avaliação médico pericial. Diagnóstico: F412 e F84. Parecer: Incapaz definitivamente para o serviço policial militar. A moléstia não foi adquirida em ato ou em consequência de ato de serviço. Não é alienação mental. Não é inválida, pode prover os meios de subsistência. Salas das Sessões da JOIS. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. Médicos peritos: 1. Káritas Rios Lima Matsunaga, CAP QOPMSM, matrícula 731.276/8 - Presidente; 2. Fabrício Agapito Arebalo de Oliveira, CAP QOPMSM, matrícula 731.249/0 - Membro; 3. Fernanda Pires da Silva Abrão, 1o TEN QOPMSM, matrícula 734.024/9 - Secretária O Estatuto da Polícia Militar do Distrito Federal, ao abordar a temática da incapacidade definitiva, contempla o seguinte regramento: Art. 96 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de: I - ferimento recebido em operações policiais-militares ou na manutenção da ordem pública; II - enfermidade contraída em operações policiais-militares ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações; III - acidente em serviço; IV - doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço; V - tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada; e VI - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço. Ao que se depreende dos autos, a demandante veio a ser licenciada da Polícia Militar do Distrito Federal em decorrência surgimento de enfermidade que não possui relação com o serviço por ela desempenhado. Na ata de ID 184795673, verifica-se que a Polícia Militar do Distrito Federal considerou que o transtorno do espectro autista é uma condição crônica e incompatível com as funções policiais militares. Sob essa asserção, vê-se que a Polícia Militar do Distrito Federal ao analisar o quadro de saúde da autora e as funções por ela desempenhadas durante o serviço policial militar, entendeu que não mais poderia prestar tal serviço ante a incompatibilidade da enfermidade com as vicissitudes do ofício por ela desempenhado. Desse modo, nesse momento processual, não há como determinar com segurança se o réu se excedeu ao licenciar a demandante ou mesmo se a condição de saúde da autora é ou não incapacitante, sendo imperioso que se instaure o contraditório e, oportunamente, realize-se avaliação pericial a fim de que seja possível ponderar acerca da correção do ato administrativo praticado. No mais, importa sinalizar que a Polícia Militar do Distrito Federal pode, por conveniência do serviço e com fundamento no art. 109, inciso II combinado com o § 2o, inciso I, do mesmo artigo, todos Lei no 7.289/1984, licenciar policial militar que seja considerado inapto ao serviço militar, sendo este um ato administrativo discricionário. Assim, em cognição não exauriente, deixo de acolher o requerimento liminar e, por consectário logico, INDEFIRO o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. À Secretaria: anote-se a concessão do benefício da gratuidade de justiça no cadastro processual. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe.” – g.n. Em suas razões recursais, a agravante afirma que há severo erro de cognição quanto ao pressuposto material da decisão, pois o Transtorno do Espectro Autista não é “enfermidade”, tampouco “surgiu” não relacionado ao serviço, mas trata-se de condição inata que não tem cura, não podendo, assim ser considerada uma doença, enfermidade ou moléstia, conforme mencionado pelo magistrado e conforme apontado na documentação que acompanha a exordial. Alega que considerar a requerente como incapaz para o serviço militar é indevido, vez que foi ela submetida a avaliação biopsicossocial por ocasião do certame em que foi aprovada, tendo, então, sido considerada capaz para o referido serviço sem qualquer embaraço e aqui se verifica postura contraditória da administração, a qual deve ser coibida. Aduz que o TEA não é condição que se encontra catalogada como “impeditiva ao exercício de função militar”, sendo certo que, aqui, a administração incorre em desrespeito à legalidade estrita, mormente em virtude de não ter havido sequer a compreensão de que nível de TEA a requerente seria portadora, tampouco a análise acerca da possibilidade de efetuar tarefas não operacionais. Assevera que, em face dos dispositivos legais e constitucionais mencionados na inicial, apontou-se que o ato administrativo que se busca anular é claramente discriminatório em relação aos portadores da condição sob comento, além de ir na contramão do princípio do amplo acesso ao cargo público. Sustenta que é incorreto o entendimento da juízo de primeiro grau de que se trata de ato administrativo discricionário tendo em vista que, quando a Administração Pública declara a motivação de um ato administrativo discricionário, a validade do ato fica vinculada à existência e à veracidade dos motivos por ela apresentados como fundamentação e cita julgado nesse sentido. Acrescenta que é viável a anulação do ato pela via da teoria dos motivos determinantes, tendo em vista que a condição não foi avaliada propriamente, que não há previsão de que o transtorno em apreço seja incapacitante para o serviço militar, com mácula à legalidade, além de se tratar de postura contraditória e discriminatória da Administração, que infringe diversos dispositivos legais. Pondera que os artigos 3o e 4o da Lei 12.764/12 asseguram diversos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, dentre eles “vida digna”, “livre desenvolvimento”, “proteção contra qualquer forma de abuso” e que “nem sofrerá discriminação por motivo da deficiência”. Insiste que, ainda que fosse portadora de TEA, poderia ela permanecer no cargo que ocupava por diversos motivos acima expostos. Esclarece que já foi investigada para fins de apuração de sua capacidade ao serviço militar, sendo certo que a mudança de entendimento após tão curto período implicaria em notória insegurança jurídica ensejada pela conduta volúvel da Administração, além disso, laudos privados lançam severa dúvida sobre a legitimidade do ato administrativo que a reputou incapaz para o serviço militar. Justifica que o periculum in mora está configurado, tendo em vista que a constatação da incapacidade para o serviço militar ensejou ato de licenciamento da Corporação, o que prejudicou a subsistência da requerente de forma substancial, conforme se demonstrou em primeiro grau, tendo a gratuidade de justiça lhe sido conferida em face da situação de hipossuficiência econômica. Assim, a agravante requer: “a) que seja concedida a tutela de urgência para reintegrar a Requerente à Corporação, de modo que lhe seja permitida a continuidade de percepção de vencimentos e exercício da função pública que ocupava; b) no mérito, o provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão atacada, concedendo a liminar inicialmente pleiteada até o julgamento do mérito do feito” (ID 56416114). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a agravante está dispensada do preparo diante do deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 187128198, p. 2). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada pela agravante contra o ente público agravado, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional consistente na declaração de nulidade do ato de licenciamento ex officio por conveniência do serviço (art. 109, II, Lei no 7.289/1984), com sua reintegração às fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal. (ID 56416115, p. 10). De acordo com o Extrato da Inspeção de Saúde da JOIS (Junta Ordinária de Inspeção de Saúde), a agravante foi considerada incapaz definitivamente para o serviço policial militar em decorrência de moléstia que não foi adquirida em ato ou em consequência de ato de serviço (ID 56416115, p. 154): “Parecer: Incapaz definitivamente para o serviço policial militar. A moléstia não foi adquirida em ato ou em consequência de ato de serviço. Não é alienação mental. Não é inválida, pode prover os meios de subsistência.” A incapacidade definitiva da agravante, policial militar, se deu por moléstia sem relação de causa e efeito com o serviço, com fundamento no art. 96, VI, da Lei no 7.289/1984: “Art. 96 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de: (...) VI - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço.” Ocorre que a moléstia que foi imputada à agravante é o Transtorno do Espectro Autista, diagnosticado na perícia, nos seguintes termos (56416115, p. 64): “(...) O teste neuropsicológico é compatível com a hipótese diagnóstica de transtorno do espectro autista. Avaliação e reavaliação do psiquiatra da corporação indicam incapacidade ao SPM, porém não há alienação mental. Considerando que o transtorno de espectro autista é uma condição crônica e incompatível com as funções policiais militares, concordamos com a avaliação pericial do TC Rodrigo. (...)”. Assim, o fato da pessoa ter, supostamente, a condição de pessoa com transtorno do espectro autista não é suficiente para fundamentar a incompatibilidade com as funções policiais militares. De acordo com a Lei 12.764/12: “Art. 2o São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista: (...) V - o estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro autista no mercado de trabalho, observadas as peculiaridades da deficiência e as disposições da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); (...) Art. 3o São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: (...) IV - o acesso: (...) c) ao mercado de trabalho; (...) Art. 4o A pessoa com transtorno do espectro autista não será submetida a tratamento desumano ou degradante, não será privada de sua liberdade ou do convívio familiar nem sofrerá discriminação por motivo da deficiência.” Na verdade, a agravante está sendo impedida de ter acesso ao cargo para a qual foi aprovada em concurso público, o que vem ocorrendo desde o curso preparatório, conforme documentos constantes dos autos. A acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência a cargos e empregos públicos é assegurada no artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, in verbis: “Art. 37. (...) VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão”; O Laudo de Avaliação Neuropsicológica de ID 56416115, p. 103 demonstra que a agravante tem condições, a princípio, de continuar exercendo as funções do cargo, pois possui padrão cognitivo acima da média esperada para a sua idade e não apresentou sintomas sugestivos de Transtornos de aprendizagem, nem déficit de atenção, conforme a seguir: “Os resultados da avaliação atual apontam padrão cognitivo acima da média esperada para a sua idade. Ademais, não apresentou sintomas sugestivos de Transtornos de aprendizagem nem déficit de atenção, portanto correlacionar a queixa trazida com quadro de humor e que pode ser atendido por intervenção psicoterápica.” Ao contrário do entendimento da decisão recorrida, os atos discricionários da Administração Pública estão sujeitos ao controle pelo Judiciário quanto à legalidade formal e substancial, cabendo observar que os motivos embasadores dos atos administrativos vinculam a Administração, conferindo-lhes legitimidade e validade. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO AOS MOTIVOS DETERMINANTES. INCONGRUÊNCIA. ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ. 1. Os atos discricionários da Administração Pública estão sujeitos ao controle pelo Judiciário quanto à legalidade formal e substancial, cabendo observar que os motivos embasadores dos atos administrativos vinculam a Administração, conferindo-lhes legitimidade e validade. 2. "Consoante a teoria dos motivos determinantes, o administrador vincula se aos motivos elencados para a prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vício de legalidade não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, mas também quando verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido" (MS 15.290/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 26.10.2011, DJe 14.11.2011). (...) 4. A ilegalidade ou inconstitucionalidade dos atos administrativos podem e devem ser apreciados pelo Poder Judiciário, de modo a evitar que a discricionariedade se transfigure em arbitrariedade, conduta ilegítima e suscetível de controle de legalidade. 5. "Assim como ao Judiciário compete fulminar todo o comportamento ilegítimo da Administração que apareça como frontal violação da ordem jurídica, compete-lhe, igualmente, fulminar qualquer comportamento administrativo que, a pretexto de exercer apreciação ou decisão discricionária, ultrapassar as fronteiras dela, isto é, desbordar dos limites de liberdade que lhe assistiam, violando, por tal modo, os ditames normativos que assinalam os confins da liberdade discricionária." (Celso Antônio Bandeira de Mello, in Curso de Direito Administrativo, Editora Malheiros, 15a Edição.) (...) Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp n. 1.280.729/RJ, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 19/4/2012). No mesmo sentido, segue julgado deste TJDFT: “REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE REMOÇÃO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, os atos administrativos ficam vinculados aos motivos expostos porque justificadores da sua prática, de modo que deve haver correspondência com a realidade, sob pena de invalidação. 2. No caso, o ato de remoção para órgão que não comporta ambiente favorável à limitação laboral acometida ao servidor é incompatível com o motivo de saúde. Assim, escorreita a r. sentença que, em ação de mandado de segurança, anulou o ato. 3. Remessa oficial conhecida e não provida. (07148202120178070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 27/03/2018). Dessa forma, o ato de licenciamento da policial militar, ainda que discricionário, com a fundamentação de que “o transtorno de espectro autista é uma condição crônica e incompatível com as funções policiais militares” sugere a existência de vício de ilegalidade ou arbitrariedade suficiente para fundamentar a probabilidade do direito pleiteado. Em relação à urgência da medida, restou claro que a agravante está privada de sua atividade de subsistência, litigando sob o pálio da justiça gratuita, devendo retornar ao trabalho até que a lide seja dirimida na presente ação. Com base nesses fundamentos, é de rigor a determinação da suspensão do ato administrativo de licenciamento da agravante dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, por ser considerada incapaz definitivamente para o serviço policial militar diante da “moléstia” de ser pessoa com Transtorno do Espectro Autista, com o consequente retorno ao trabalho, enquanto perdurar o processo, até que seja demonstrada por perícia incompatibilidade de fato com o exercício da atividade policial militar. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência recursal para determinar a suspensão do ato administrativo de licenciamento da agravante dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, com o consequente retorno da agravante às atividade na corporação até o julgamento do processo ou a ocorrência de fatos novos que justifiquem reavaliação da medida. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 5 de março de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator